Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO E DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. CONCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DA PARTE EXECUTADA DE ERRO QUANTO AO VALOR DEVIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO APÓS O EXERCÍCIO DA FACULDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento. Recorre a parte executada ao argumento de que a parte exequente indicou em seus cálculos o dia 11/01/2018 como data dos fatos e termo inicial dos juros moratórios, ao passo que o evento se deu em 11/12/2018, o que resulta em uma diferença de R$ 225,05 (duzentos e vinte e cinco reais, cinco centavos). Pugna pelo provimento do recurso para que se determine a realização de cálculos pela contadoria judicial e se promova a correção do valor devido, bem como a devolução do excesso à parte executada.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16321013-16321014). Contrarrazões apresentadas (ID 16321019).
III. Compulsando os autos verifica-se que a parte executada (recorrente) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso na execução (ID 163220049). Na ocasião, apresentou o valor que entendia devido (conforme cálculo ID 16320050) e efetuou o depósito do valor incontroverso (ID 16320051), com o qual concordou a parte exequente (ID 16320055). Em consequência, sobreveio a sentença de extinção do feito pelo pagamento (ID 16320056), contra a qual se insurge a parte executada.
IV. Observa-se que ao apontar excesso de execução a parte recorrente teve oportunidade de elaborar seus cálculos com a data que entendia ser o termo inicial dos juros de mora, qual seja, 11/12/2018. No entanto, ainda que afirme ter sido induzida a erro pela parte exequente, formulou sua impugnação tendo como data inicial de incidência dos juros de mora o dia 11/01/2018 (ID 16320050 – P. 1).
V. A impugnação ao cumprimento de sentença era o momento processual para que a parte executada apontasse todas as possíveis incorreções existentes na fase executiva. Após apontar o valor que entendia como devido, como qual concordou a parte credora, não há que se falar em encaminhamento dos autos para a contadoria judicial, pois inexistia controvérsia a ser dirimida.
VI. Sabe-se que o processo é uma marcha processual para a frente, de forma que ao impugnar o cumprimento de sentença, apontando excesso de execução, todas as questões atinentes ao alegado excesso deveriam ter sido agitadas. Operou-se a preclusão consumativa quanto àquelas que poderiam ter sido debatidas e não o foram. O instituto da “preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele”. (DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil. Vol. I, Ed. JusPodivm, 2018, p. 496-497).
VII. Destarte, não merece reparo a sentença que, diante da concordância da parte exequente quanto ao valor apresentado como devido pela parte executada, com o respectivo depósito, extinguiu o feito pelo pagamento.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55) .
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.